Tribunal: TJDFT
Processo: 0714692-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714692-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: VITORIA DE CASTRO CHEMP, ANA CAROLINA LEMOS FREIRE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, na ação de cumprimento de sentença n.o 0722344-72.2022.8.07.0007, afastou a arguição de nulidade da intimação da fase do cumprimento de sentença, nos termos do art. 513, § 3o, c/c o parágrafo único do art. 274 do CPC. Em suas razões recursais (ID n.o 70856214), a parte agravante sustenta que “não teve ciência das decisões lançadas nestes autos, haja vista que o patrono da Ré não foi intimado na decisão supracitada, nem citada em endereço valido, a intimação enseja em nulidade”. Alega evidente cerceamento de defesa, tendo em vista que o agravante não foi devidamente intimado para impugnar a referida decisão, sendo certo que o AR de intimação voltou sem o devido cumprimento. Requer o recebimento e o processamento do presente agravo de instrumento, inclusive com a concessão de efeito suspensivo, na forma do artigo 1.019, I, do CPC, para suspender o processo principal até o julgamento final deste recurso. No mérito, pede a declaração de nulidade da intimação, com a devolução de todos os prazos processuais, inclusive para pagamento voluntário, com o afastamento das penalidades. Preparo recolhido no ID n.o 70922291. É o relatório. DECIDO: Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Compulsando os autos, não vislumbro, pelo menos nessa via perfunctória, a probabilidade do direito vindicado pelo agravante e possibilidade de dano de difícil reparação e o risco ao resultado útil do presente recurso. A probabilidade do direito não restou evidente nesta primeira análise, uma vez que a intimação foi realizada por AR, e mesmo que devolvida pelos correios sem cumprimento pelo motivo “mudou-se” (ID n.o 213541764, PJe-1), entende-se que a intimação foi válida, nos termos do art. 513, § 2o, II do CPC. Igualmente, o art. 513, § 3o, c/c o parágrafo único do art. 274 do CPC estabelecem que a intimação será considerada válida mesmo que o devedor tenha mudado de endereço sem comunicação prévia ao juízo, o que restou verificado no caso dos autos, tendo em vista que a intimação foi encaminhada para o mesmo endereço da citação e retornou frustrada pelo motivo de “mudou-se”, conforme AR juntado em 06/10/2024 (ID n.o 213541764, PJe-1). Senão vejamos a integra dos artigos citados: “Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. (...) § 3o Na hipótese do § 2o, incisos II e III, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274.” (Com destaques) E ainda que não foram realizadas novas tentativas de intimação da agravante no endereço fornecido (ID n.o 216580892, PJe-1), que somente teve conhecimento da execução quando da realização de SISBAJUD em suas contas bancárias, a decisão deve ser mantida, com amparo nos artigos acima citados. Portanto, ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o pedido de suspensão do feito até o julgamento do presente recurso não deve ser concedido. Não havendo que se falar em nulidade da intimação na fase do cumprimento de sentença, cabendo à parte agravante socorrer-se do meio processual correto. Posto isso, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo, dando ciência dos termos da presente decisão. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador